Tribunal: STF
Processo: RHC 254757
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 961.396/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), porque,



    […] agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outros cinco indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, violência e restrição de liberdade de Lucas de Maria Sotto Teixeira, Wania Regina de Maria Sotto Teixeira, Victoria Monteiro Spaulonci, Matheus de Maria Sotto Teixeira, Maria José Rodrigues Cordeiro, Cristiane Ribeiro Rocha e Josete Alves de Sousa, três folhas de cheque, dois cartões de crédito, 22 bolsas, avaliadas em R$ 300.000,00, 05 joias, avaliadas em R$ 30.000,00, pertencentes a Lucas, bem como um notebook da marca “Lenovo”, pertencente à Victoria, além de joias e valores pertencentes a Wania, causando prejuízo avaliado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais – fls. 346 e 351). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 14 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA PROVA ANTE A VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    Agravo regimental improvido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, o desrespeito às exigências legais do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal e, por consequência, a ausência de provas que justifiquem a condenação do recorrente. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar que: 



    [...] além de ser o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do pleito, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando-se, sobretudo, as conclusões da instância ordinária de que: a) nenhuma irregularidade maculou o reconhecimento feito pelas vítimas em Juízo, sendo que o procedimento seguiu as regras processuais atinentes à matéria (fl. 80); e b) parte dos bens reconhecidos por Wania foi localizada em poder de Everton, que também foi encontrado próximo ao veículo BMW de cor branca, que teria sido utilizado para a prática dos roubos, o que constituiu importante liame entre ele e a atividade delitiva (fl. 43); isto é, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado. 



    Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Nesse sentido, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão do TJSP: 



    [...] as vítimas tiveram a liberdade restrita por cerca de duas horas enquanto os criminosos revistavam a residência e subtraíam os bens. Os criminosos empreenderam fuga e, após cerca de uma hora, as vítimas conseguiram se desamarrar e acionar a polícia. 



    Policiais civis, em diligências, obtiveram acesso às imagens da câmera de segurança de uma vizinha e visualizaram os veículos utilizados no crime e, em trabalho de campo e mediante obtenção de informações privilegiadas, identificaram os recorrentes. 



    Nesse contexto, foram expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, tendo os denunciados sido detidos e, em buscas na residência do denunciado Everton foram localizados diversos objetos como bolsas, relógios, joias, óculos e máscaras de látex. 



    As vítimas Lucas e Wania reconheceram ambos os recorrentes como autores do crime [...]. 



    Consta que o veículo BMW, utilizado na prática do crime, bem como um veículo Mercedes Benz, ambos com queixa de furto, foram localizados em poder do denunciado Everton. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente